Tribunal: TJDFT
Processo: 0731486-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731486-19.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os agravantes opõem declaratórios (id. 74738878) ao despacho (id. 74659938) que concedeu prazo de cinco dias para recolher em dobro o preparo. Alega, em suma, que pelo atual sistema não é possível recolher o preparo antes da distribuição do recurso, devendo ser reconhecido o recolhimento feito apenas algumas horas após a distribuição. Requer o acolhimento para que seja reconhecido o regular preparo, sem necessidade de recolher em dobro. 2. O despacho objeto de impugnação possui o seguinte teor: “O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007). Assinalo, portanto, ao agravante, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intime-se. Após, conclusos.” Distribuído o recurso em 31/7/25, às 21h45 (id. 74625773), o preparo deveria ter sido recolhido imediatamente após a distribuição (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), entretanto, a certidão do Sistema Pag Custas demonstra que o pagamento foi realizado em 1/8/25, às 14h33 (id. 74647452). 3. Posto isso, nego provimento aos embargos de declaração. Aos agravantes para realizarem o recolhimento em dobro, nos termos do despacho de id. 74659938, sob pena de deserção (CPC 1.007, §4o). Após, conclusos. Intimem-se Brasília/DF, 14/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator